Tribunal: TJSP
Processo: 2014908-57.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Exercícios de 2015 e 2016. Rejeição de pedido de extinção do feito em virtude do reduzido valor da causa. Acerto. Não preenchimento dos requisitos previstos no artigo 1o, § 1o, da Resolução 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça. Inexistência de óbice legal à exação. Recurso denegado.